Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO (CDRU). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO ANTERIOR. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES. PRESENÇA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 204 CÓDIGO CIVIL – CC. FIADORES NA QUALIDADE DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça, visto que foi conferido pelo Juízo de origem.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica às pretensões de cobrança de preço público por concessão ou permissão de uso o prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil (Orientação do E. STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1645017/DF, julgado em 15/03/2018; REsp 1695671/DF, julgado em 17/10/2017; AgRg no REsp 1429724/DF, julgado em 10/11/2015; AgRg no REsp 1428576/DF, julgado em 05/11/2015).
3. Nos termos do art. 204 do Código Civil – CC, a interrupção do prazo prescricional em relação a um dos devedores solidários atinge os demais, assim como os fiadores.
3.1. Na hipótese dos autos, os apelantes se apresentam como fiadores, qualificados pela existência de cláusula de solidariedade, de modo que são atingidos pela causa interruptiva do reconhecimento da dívida por parte do devedor principal.
4. Sendo decenal o prazo prescricional aplicável à espécie, ausente lapso temporal superior ao previsto entre o momento do advento da causa interruptiva (29/8/2014) e o momento do ajuizamento da presente ação em (13/7/2020), não há falar em prescrição da pretensão autoral.
5. Recurso desprovido.